Tribunal: TJES
Processo: 5008191-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008191-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RAMOS SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa sustenta: (i) ilegalidade da decisão judicial, por suposta decretação da preventiva de ofício, em desacordo com os arts. 282, §4º, e 311 do CPP; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; (iii) existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e sustento de filhos menores; e (iv) ilegalidade da prisão em flagrante devido ao uso indevido de algemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi decretada de ofício, em violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para a prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante em razão do uso de algemas sem resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura ato de ofício, uma vez que houve prévia manifestação do Ministério Público requerendo medidas cautelares diversas da prisão, o que autoriza o magistrado, nos termos do art. 282, II, do CPP, a avaliar a medida mais adequada ao caso concreto.

4. A decisão está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada – tráfico de drogas com apreensão de 150 pedras de substância análoga a crack – e nos riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme preceitua o art. 312 do CPP.

5. A pena máxima prevista para o crime imputado (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) autoriza a prisão preventiva, conforme o art. 313, I, do CPP.

6. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, alegada responsabilidade familiar e ausência de vínculos com organizações criminosas, não impede a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

7. Eventual ilegalidade na prisão em flagrante, notadamente quanto ao uso de algemas, foi superada pela subsequente e válida decretação da prisão preventiva. Ademais, o uso das algemas foi fundamentado no receio de fuga, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura ato de ofício quando há requerimento ministerial por medidas cautelares, autorizando o juízo a aplicar a medida mais adequada ao caso concreto; 2. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade, gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; 3. Condições subjetivas favoráveis do agente não afastam a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais; 4. Alegações de ilegalidade na prisão em flagrante, como o uso de algemas, são superadas com a decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, desde que não comprovado prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282, II; 312; 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJSP, HC nº 2222889-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Freitas Filho, j. 28.08.2024; TJRS, HC nº 5038660-02.2022.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, j. 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008191-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WALTER TOME BRAGA

PACIENTE: LUCAS RAMOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RAMOS SOUZA

contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, no id 13161359, que há
(i)

“(...)
a decisão de primeiro grau viola os arts. 282, §4º, e 311, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado”
; e
(ii)
não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente.

Aduz, ainda, que
(iii)

“(...) o acusado tem filhos menores e é responsável por suprir a necessidade de sua família”
, além de ser primário e não fazer parte de nenhuma organização criminosa; e
(iv)
a prisão em flagrante está eivada de ilegalidade, uma vez que o acusado foi algemado sem apresentar resistência à abordagem policial.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13880116.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14029374.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14163079, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313, do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com base nas situações previstas no art. 312 do mesmo diploma.

A seu turno, o art. 312, do CPP, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Conforme mencionado, sustenta a parte impetrante, em síntese, que há
“
(...) a decisão de primeiro grau viola os arts. 282, §4º, e 311, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado”
.

Compulsando detidamente o processo de referência, vislumbro que, em sede de audiência de custódia, o Ministério Público registrou que
“(...) considerando a condição pessoal do autuado, o MPES requer a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
(id 13875141).

Não obstante isso, o Magistrado de origem entendeu por bem manter a prisão em flagrante e a converter em preventiva, sob o seguinte fundamento (id 13875141):

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado, na companhia de um menor de idade, portava consigo a quantia de 150 (cento e cinquenta) pedras de substância análoga a crack. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor, conforme extratos que seguem. O MP postulou por medidas cautelares diversas da prisão, sobre esse aspecto decidiu o Pretório Excelso no RHC 234974 AgR, da Relatoria do Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma publicado em 02-02-2024 que quando o MP postular pela aplicação de medidas cautelares é possível ao Magistrado aplicar a conversão, caso seja a medida mais adequada. É o caso dos autos. (...) De toda sorte, verifico nos autos que há a representação da autoridade policial requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Por isto, o APF encontra-se perfeito e sem vícios, posto que o homologo. Em observância à adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do conduzido é incabível a liberdade provisória eis que presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, bem como da representação da autoridade policial pela segregação cautelar do autuado, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão do risco que a soltura da conduzida representa para sociedade; bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo a medida necessária inclusive para fins de investigação.”

Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo dispendido na petição inicial do presente
writ
, sabe-se que o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento recente no sentido de que não é necessário que o Ministério Público requeira, de forma específica, a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente que tenha pleiteado alguma medida cautelar para que esteja descaracterizada a prisão de ofício. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
(grifei)

Na hipótese vertente, verifica-se que o
parquet
expressamente solicitou que fossem fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente, o que permite, portanto, que o Magistrado de origem, a teor do art. 282, II, do CPP, adéque a cautelar de acordo com as particularidades do caso concreto,
in verbis:

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

Em relação aos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas declarações prestadas pelos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante se depreende do id 13875140.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se, da decisão proferida em audiência de custódia, que a decretação da prisão preventiva do paciente foi pautada na reprovabilidade em concreto de sua conduta, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública, estando presente, assim, o requisito do art. 312 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos R$ 354,75 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie e trocados, 150 (cento e cinquenta) pedras de substância análoga a crack, e 1 (um) celular Samsung, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Além disso, em relação à alegação de que o paciente

supostamente possui filhos menores de idade, vislumbro que não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelas crianças recai, exclusivamente, sobre o mesmo.

Dito isso, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, alega a parte impetrante que a prisão em flagrante revela-se ilegal, haja vista que a utilização de algemas ocorreu sem qualquer resistência ou ameaça por parte do acusado durante a abordagem policial, o que violaria a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Todavia, depreende-se, da decisão reproduzida no id 13875141, que o juízo de origem analisou adequadamente a legalidade do flagrante, homologando-o e convertendo-o em prisão preventiva. Assim, eventual irregularidade relativa à prisão em flagrante foi superada com a decretação da medida cautelar mais gravosa.

Além disso, afasta-se a alegação de uso imotivado de algemas, uma vez que não há nos autos qualquer indício de ilegalidade por parte dos agentes estatais; ao contrário, o uso foi devidamente fundamentado no fundado receio de tentativa de fuga.

Cumpre destacar, ainda, que a defesa não demonstrou nos autos que o uso de algemas tenha acarretado constrangimento ilegal ao paciente ou sequer comprometido o exercício de sua defesa.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO DIANTE DE EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. (...) E, como se sabe, a situação de flagrante permanente, tal como se dá nos casos de delito de tráfico de drogas, dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, na esteira do que preceitua o artigo 5º, inciso XI, da CF e artigo 150, parágrafo 3º, do CP. Ainda, a decisão a quo restou devidamente fundamentada, de modo que não há que se falar em violação de domicílio, tampouco, no trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
Resta rechaçada, também, a alegação de que o réu foi algemado sem motivação, uma vez que não há nada nos autos que demonstre ilegalidade dos agentes da Lei em colocar as algemas, pelo contrário, foi fundamentada no justo receio de perigo de fuga. Portanto, não houve ofensa à Súmula Vinculante nº 11 do STF. No mais, eventual irregularidade que porventura possa ter ocorrido durante o flagrante, como no caso a alegada desnecessidade do uso de algemas, ficou superada pela superveniência da prisão cautelar. Ademais, não foi demostrado qualquer prejuízo à defesa do paciente.
Assim, não havendo qualquer nulidade, inviável desentranhar as provas ou relaxar a prisão do paciente.(...) Constrangimento ilegal não demonstrado. Por fim, afasta-se o pedido de oitiva de testemunhas, uma vez que tal pleito deve ser feito ao Juízo a quo conforme artigo 406, §3º do CPP, como já o fez inclusive à fls. 150/177 dos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2222889-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

(TJSP; HC 2222889-90.2024.8.26.0000; Sorocaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 28/08/2024)
(grifei)

_________________

(...) Alega a defesa, inicialmente, que a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal, visto que guilherme foi mantido algemado por ocasião da audiência de custódia.
O teor da Súmula vinculante nº 11 é no sentido de que o emprego de algemas é medida excepcional, somente justificada em caso de contenção imediata de quem coloque em risco a segurança própria ou de terceiros
. Extrai-se do termo de audiência que o uso de algemas ocorreu, especialmente, em virtude das condições do local em que realizados os atos processuais e da necessidade da manutenção da integridade física dos participantes do ato, o que, no meu sentir, justifica tal conduta.
Ademais, o impetrante não apontou, minimamente, quais seriam as possíveis interferências acarretadas pelo uso de algemas, bem assim o correlato e efetivo prejuízo ao seu direito de defesa
. (...) Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente ilegalidade. Inviável, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Ausente constrangimento ilegal. Ordem denegada.

(TJRS; HC 5038660-02.2022.8.21.7000; Taquara; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/04/2022; DJERS 29/04/2022)
(grifei)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.